Tribunal: TJMT
Processo: 1076805-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076805-20.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO POR SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMOS ANTIFRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual o autor, microempreendedor individual, alegou bloqueio indevido de conta digital, retenção de saldo com natureza alimentar e paralisação de sua atividade profissional, pleiteando indenização e reativação da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento de conta digital por suspeita de fraude configuram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a retenção de valores e a ausência de reativação da conta ensejam indenização por danos morais ou intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem afastar a possibilidade de exercício regular de direito em situações de risco operacional.
A instituição financeira demonstra padrão atípico de transações, com elevado número de operações recusadas em curto período, legitimando a adoção de medidas preventivas antifraude.
Os termos contratuais autorizam a suspensão ou encerramento da conta sem prévia notificação em hipóteses de suspeita de fraude, caracterizando exercício regular de direito.
As resoluções do Banco Central autorizam o encerramento de contas diante de irregularidades graves, desde que observados critérios objetivos e justificativa plausível.
A retenção de valores mostra-se legítima quando temporária e vinculada à análise de risco, inexistindo prova de retenção abusiva.
A parte autora não comprova a origem lícita dos valores movimentados nem o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto, como negativação, recusa de pagamentos ou comprometimento efetivo da subsistência, afasta a configuração de dano moral.
A reativação da conta constitui faculdade da instituição financeira, não cabendo intervenção judicial na ausência de ilegalidade.
Não se verifica litigância de má-fé, por ausência de prova de dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento de conta digital por suspeita fundamentada de fraude configuram exercício regular de direito da instituição financeira. 2. A retenção temporária de valores para análise de risco não caracteriza falha na prestação do serviço quando justificada. 3. A ausência de comprovação de prejuízo relevante afasta a configuração de dano moral. 4. A reativação de conta bancária encerra faculdade da instituição financeira, inexistindo dever de restabelecimento na ausência de ilicitude."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 375 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46, 54 e 55; Resolução BCB no 96/2021; Resolução BACEN no 4.753/2019; CC, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 17/08/2015; TJMT, N.U 1010789-15.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 14/10/2024; TJMT, N.U 1008146-90.2024.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21/10/2024; TJMT, N.U 1000807-67.2022.8.11.0028, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13/12/2022; TJDFT, Acórdão 1318114, Rel. Nídia Corrêa Lima, j. 11/02/2021; TJMT, N.U 1013972-60.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076805-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.987.371-41 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026